Tribunal: TJSP
Processo: 0023415-25.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SUPERVENIENTE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA) EM PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO - CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DECISÃO CORRETA – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ART. 44, § 5o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 181, §1o, ALÍNEA "E", DA LEP – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ - DECISÃO MANTIDA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SUPERVENIENTE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA) EM PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO - CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DECISÃO CORRETA – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ART. 44, § 5o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 181, §1o, ALÍNEA "E", DA LEP – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.